Tribunal: TJPA
Processo: 0809062-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809062-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
A CRIANÇA COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO. MEDICAMENTO DISPONÍVEL NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Imipramina 25 mg, o retorno com neurologista e a oferta de acompanhamento escolar especializado a menor com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam o fornecimento de medicamento não incorporado à RENAME em favor de menor hipossuficiente; e (ii) verificar se a decisão judicial que determinou a prestação de serviços de saúde e educação especializada viola os Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF e o Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Imipramina 25 mg, embora não conste na RENAME, ele está incluída na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de 2024 do Município de Marabá/PA, evidenciando sua
incorporação à política pública local de saúde.

Trata-se de fármaco já incorporado às políticas públicas de saúde em nível local, o que afasta por completo a aplicabilidade da tese fixada nos Temas 1234, Tema 06,

do STF, cuja fundamentação restringe-se às demandas que versam sobre medicamentos não padronizados ou não constantes das listas oficiais, como a RENAME ou listas municipais equivalentes.

4.

A prescrição médica apresentada, ainda que simples, é suficiente para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a urgência e a imprescindibilidade do tratamento ao menor, em especial diante de sua condição clínica e hipossuficiência econômica.

5.

O artigo 227 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever prioritário de assegurar os direitos fundamentais da criança, incluindo saúde e educação, reforçado pelo art. 11 do ECA, que garante atendimento integral.

6.

Os Temas 6 e 1234 do STF e o Tema 106 do STJ não afastam a obrigação do ente público em situações nas quais há demonstração da imprescindibilidade do medicamento e da hipossuficiência do beneficiário, especialmente quando a substância está incorporada em listas locais de medicamentos essenciais.

7.

A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde e educação está consolidada na jurisprudência do STF e do STJ, não sendo possível transferir ao cidadão o ônus da inércia administrativa.

8.

A cláusula da reserva do possível não pode prevalecer sobre o mínimo existencial, sobretudo em casos que envolvem o direito à saúde de criança em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão do medicamento em lista municipal de fármacos essenciais é suficiente para demonstrar sua incorporação à política pública local, viabilizando o deferimento de tutela de urgência.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde e educação é aplicável em casos de urgência envolvendo crianças com suspeita de TEA, não sendo cabível invocar a reserva do possível para afastar o dever estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 197 e 227; CPC, arts. 300 e 380, parágrafo único; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 195192, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 22.02.2000; STF, STA nº 223, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 14.04.2008; STJ, AgRg no Ag nº 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 26.06.2007.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 04 de dezembro de 2025, sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0805579-68.2025.8.14.0028, deferiu a tutela de urgência postulada pelo Ministério Público Estadual.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em favor do menor A. P. R. L., narrando que este apresenta suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita, com urgência, de acompanhamento escolar especializado, do fornecimento contínuo do medicamento Imipramina 25 mg e do retorno com neurologista. Alegou-se que a inércia dos entes públicos, mesmo após tentativas extrajudiciais de resolução, motivou a postulação judicial.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO o requerimento de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR ao(s) réu(s) ESTADO DO PARÁ e MUNICIPIO DE MARABÁ, por meio da sua(s) Secretaria(s) de Saúde, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize(m), com urgência, o medicamento IMIPRAMINA 25 mg e retorno com neurologista, prescrito(a) ao(à) paciente, de forma contínua e na exata quantidade descrita no receituário médico, e por meio da sua Secretaria de Educação, para que, no prazo de 15 dias, viabilize a assistência especializada em sala de aula, nos termos do art. 300 do CPC. Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$1.000,00 (um mil reais), ao réu ESTADO DO PARÁ e MUNICIPIO DE MARABÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, com limite final de até R$20.000,00 (vinte mil reais), com base no art. 380, parágrafo único, do CPC..”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 26631160). Em suas razões recursais, o agravante sustentou, que a decisão agravada violou precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, ao determinar o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS — no caso, a Imipramina 25 mg —, prescrito de forma off-label e sem comprovação científica de alta evidência para o tratamento de TEA.

Reforçou que o medicamento requerido não está incluído nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS, e que o receituário apresentado não veio acompanhado de laudo médico circunstanciado, tampouco demonstrou a ineficácia dos medicamentos padronizados.

Apontou também ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da incapacidade financeira do menor, requisitos exigidos nos Temas 6 e 1234 do STF e no Tema 106 do STJ. Ressaltou que a concessão da medida impõe ônus financeiro indevido ao Estado, colocando em risco a programação orçamentária, o que justifica a suspensão imediata dos efeitos da decisão.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso com a consequente revogação da decisão agravada e a concessão de efeito suspensivo.

Em decisão liminar,
defiri o efeito suspensivo
, considerando não preenchidos, à primeira análise, os requisitos exigidos para fornecimento judicial do medicamento não incorporado, conforme precedentes vinculantes do STF e do STJ (id. 26860316).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, por meio do Ministério Público do Estado do Pará, que, ao rebatê-las, defendeu a manutenção da decisão agravada (id. 27179688). Asseverou que o medicamento está incluído na lista municipal de fármacos essenciais, que sua prescrição está fundamentada e que a hipossuficiência da criança encontra-se devidamente comprovada. Além disso, alegou a presença dos requisitos legais e jurisprudenciais, inclusive os definidos nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, invocando o princípio da proteção integral da criança e adolescente e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde pública.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível limitou-se a ratificar os termos das contrarrazões apresentadas pelo membro do parquet em primeira instância (id. 28975169).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida
deferiu a tutela provisória de urgência,
inaudita altera pars
, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Marabá que, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizassem, com urgência, o medicamento Imipramina 25 mg e retorno com neurologista, conforme prescrição médica, bem como, no prazo de 15 dias, viabilizassem o atendimento educacional especializado em sala de aula, nos termos do art. 300 do CPC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a

probabilidade do direito

e o
perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo
.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo, e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Cumpre esclarecer que a decisão liminar foi proferida em juízo de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis naquele momento, o que justificou a negativa do efeito suspensivo.

Contudo, com o amadurecimento da análise e a cognição exauriente agora possível no julgamento do mérito, verifico que os fundamentos apresentados pela parte agravante se mostram consistentes e juridicamente adequados, permitindo a revisão do entendimento anterior e a consequente reforma da decisão recorrida.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

A insurgência recursal do agravante repousa, essencialmente, sobre a alegação de que o medicamento em questão não está incorporado às listas do SUS e seria utilizado em caráter
off-label
. Aduz, ainda, ausência de laudo técnico detalhado e afronta aos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF e ao Tema 106 do STJ.

Com o devido respeito, as alegações do agravante
não se sustentam
.

O direito à vida é assegurado pela Norma Maior, devendo o Estado garantir à preservação dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana. Desse direito fundamental desdobram-se os demais, em especial, o direito à saúde por estar intimamente ligado à vida.

Nesse contexto, a Constituição Federal, no Título VIII – "
Da Ordem Social
", Seção II, art. 196 assegura o direito à saúde,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Essa garantia constitucional tem como objetivo o bem-estar e a justiça social, que se traduzem na redução do risco de doenças e outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm o dever constitucional de garantir o direito à saúde, diretamente ou através de terceiros, compreendendo a prevenção de doenças e a recuperação das pessoas que se encontrem doentes.

Nesse sentido, o medicamento pleiteado, Imipramina 25 mg, possui registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Contudo, ele consta expressamente no Manual de Assistência Farmacêutica – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de 2024 do Município de Marabá, o que evidencia sua incorporação à política pública local de saúde
[1]
. Tal inclusão reflete uma decisão administrativa legítima da municipalidade, reconhecendo a relevância terapêutica do fármaco no âmbito de sua população.

Assim, trata-se de fármaco já incorporado às políticas públicas de saúde em nível local, o que afasta por completo a aplicabilidade da tese fixada no Tema 1234 do STF, cuja
ratio decidendi
restringe-se às demandas que versam sobre medicamentos não padronizados ou não constantes das listas oficiais, como a RENAME ou listas municipais equivalentes.

Ainda que o agravante busque sustentar a inaplicabilidade da decisão recorrida com base nos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, tal argumentação não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos e da interpretação adequada dos referidos precedentes.

Ademais, o receituário médico (id. 139947255-
autos de origem
), ainda que não constituindo laudo técnico extenso,
é suficiente para, neste juízo inicial, demonstrar a urgência e a imprescindibilidade da medida, em especial diante da hipossuficiência da parte beneficiária, que é uma criança pequena com suspeita de diagnóstico de TEA
.

Portanto, não há qualquer desconformidade com os Temas 106 ou 1234; inclusive, a decisão combatida está com o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial no contexto da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da Constituição Federal). Assim, revela-se infundada a tese recursal nesse particular.

Igualmente, o artigo 227 da Constituição reafirma:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, o ECA afastou qualquer dúvida quanto à abrangência da responsabilidade dos entes públicos, nos três níveis (federal, estadual e municipal), garantindo atendimento integral à saúde da criança e do adolescente (art. 11 do ECA).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS . OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1 . Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação. 3 . A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda
. 4. Agravo regimental não-provido. (STJ - AgRg no Ag: 858899 RS 2007/0031240-4, Relator.: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 26/06/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/08/2007 p. 219). – grifei.

Ora, se é verdade que “é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves”, o mesmo raciocínio vale para o caso concreto. Nessa perspectiva, evidenciada a necessidade de tratamento a menor, é medida de rigor que o Poder Público interfira e proporcione o que for necessário para efetivar os direitos que a Carta Magna estipula, em nome da garantia da dignidade da pessoa humana.

Considerando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como o direito fundamental à saúde, é imperioso reconhecer que ao infante assiste o direito de acesso ao tratamento adequado à sua condição clínica, como medida indispensável à preservação da saúde e ao pleno desenvolvimento da criança.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o dever de assegurar o direito à saúde é solidário entre todos os entes federativos, alcançando o Estado (em sentido amplo) especialmente quando se trata de crianças e adolescentes:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA.
Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente . O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
(STF - RE: 195192 RS, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/02/2000, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 31-03-2000 PP-00060 EMENT VOL-01985-02 PP-00266). – Grifo nosso.

De outro modo, conforme consta na bula profissional disponível na consulta de medicamentos da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a “Imipramina” é indicada, em adultos, para o tratamento de diversas formas de depressão, transtorno do pânico e condições dolorosas crônicas.

Para crianças e adolescentes, a indicação aprovada limita-se ao tratamento da enurese noturna, exclusivamente em pacientes com mais de 5 anos, nos casos em que terapias alternativas não são apropriadas e causas orgânicas tenham sido previamente excluídas. Ressalta-se, ainda, que conforme documentação acostada aos autos de origem (id. 139947255), o infante A.P.R.L, nasceu em 27 de janeiro de 2019, encontrando-se, portanto, com idade superior a cinco anos.

Diante disso, recomenda-se ao juízo de primeiro grau que realize uma análise criteriosa e minuciosa quanto à imprescindibilidade da medicação para o tratamento do infante com suspeita de Transtorno do Espectro Autista, a fim de evitar a imposição de obrigação ao ente público sem respaldo técnico-clínico adequado.

Outrossim, o alegado risco orçamentário e a potencial violação ao princípio da reserva do possível
não se sobrepõem ao direito fundamental à vida e à saúde
, sobretudo quando se trata de demanda individual e urgente em benefício de criança em condição clínica delicada.

Nesse sentido, entende o Supremo Tribunal Federal que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada quando comprometer o mínimo existencial, cabendo ao Judiciário assegurar a efetivação das políticas públicas constitucionalmente previstas e impedir que o Estado se exima de cumprir prestações essenciais:

E M E N T A: (...) - MEDIDA DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE JUSTIFICAVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL ( CF, arts. 196 e 197)- OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO – (...)

-
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) - O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO - A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO -
A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) -
CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE ( CF, ARTS . 6º, 196 E 197)-
A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO - CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: (...) - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. (STF - STA: 223 PE, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 14/04/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-070 DIVULG 08-04-2014 PUBLIC 09-04-2014 EMENT VOL-02726-01 PP-00001 RTJ VOL-00229-01 PP-00056). Grifo nosso.

Assim, a decisão recorrida não se mostra teratológica, mas sim adequada à proteção do direito fundamental à saúde e à vida, que se sobrepõe a argumentos de ordem meramente orçamentária.

Portanto,
revela-se absolutamente legítima e juridicamente amparada a decisão do juízo de origem
, que, diante de elementos probatórios idôneos,
deferiu medida de urgência para resguardar direitos fundamentais do infante
.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
https://transparencia.maraba.pa.gov.br/files/2024/05/LISTA-DE-MEDICAMENTOS-RESUME-2024.pdf

Belém, 19/12/2025